Tribunal: STF
Processo: RE 1439592
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DDT. GUARDA DE ENDEMIAS/AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA. EXPOSIÇÃO INDEVIDA A SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS BIOLÓGICOS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Consoante precedente desta Corte, "O inseticida DDT comprovadamente causa danos ao homem e ao meio ambiente. Estudos de órgãos estatais nacionais como Embrapa, Ministério da Saúde e Fundação Nacional de Saúde, bem como organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, reconheceram os malefícios presentes na utilização do produto em campanhas de saúde pública." (AC 0004417-36.1997.4.01.0000/DF). II. Segundo entendimento recentemente pacificado junto a este E. TRF, faz jus à indenização por danos morais o agente público que na consecução de suas atividades de combate a endemias tenha sido indevidamente exposto a substâncias tóxicas, tal qual o DDT. Precedentes. III. Para tanto, basta a demonstração de que houve efetiva manipulação de agentes nocivos à saúde de maneira desprotegida, sem EPIs ou treinamento adequado. IV. Os documentos trazidos aos autos pela ré demonstram que a parte autora manipulava pesticidas e larvicidas sem a adequada fiscalização de suas atividades, não comprovado o fornecimento de equipamentos de proteção ou treinamento, ônus que a ela incumbia. V. Por outro lado, os relatos testemunhais demonstram a exposição indevida do autor a substâncias tóxicas, sem a devida proteção, na realização de seu trabalho de combate a epidemias. VI. Danos morais reconhecidos e fixados em R$ 84.000,00, correspondendo a R$ 3.000,00 por ano pelo período de 1962 a 1989 (28 anos). Precedentes desta E. Sexta Turma. VII. Não tendo demonstrado a parte autora que as enfermidades que a cometeram decorreram da contaminação por substâncias tóxicas a que foi exposta durante a realização de sua atividade laborai, impossível o reconhecimento dos danos biológicos suscitados, por ausência de demonstração do nexo de causalidade. Precedentes. VIII. Não comprovado que o surgimento das doenças que acometeram o autor advieram de sua exposição indevida a agentes tóxicos, deve ser rechaçado o pleito de indenização por danos materiais relativos aos gastos efetivados para tratamento de saúde. Ademais, não foram juntados aos presentes autos documentos hábeis a comprovar tais dispêndios. IX. Recurso de apelação da parte autora a que se dá parcial provimento (itens IV a VI)”.
    2. Houve oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados na origem.
    3. O recorrente alega contrariedade aos arts. 37, § 6º, e 100, § 12, da Constituição Federal de 1988.
    4.  É o relatório. Decido. 
    5. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    7. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    8. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    9. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    10. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    11. Por fim, no tocante à incidência do Tema 810 da repercussão geral ao caso, destaco que o assunto já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja conclusão ora transcrevo (e-doc. 37; ID: cb770699; REsp nº 1.999.204/DF): 
    No que concerne à apontada violação do art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5° da Lei n. 11.960/2009, relacionada ao índice de correção monetária incidente na condenação, é necessário esclarecer que o Plenário do STF, em 03/10/2019, concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral - Tema 810/STF, quando, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no leading case.
    (...)
    Nesse passo, observando o quanto decidido pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE, no qual referendou a decisão da Corte que definiu o IPCA-E, e não mais a TR, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, a Primeira Seção deste STJ, no julgamento dos REsp’s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, submetidos ao regime de recursos repetitivos, Tema 905, fixou o seguinte entendimento, entre outras teses, a respeito das condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública: 
    3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 
    Assim, no caso sob análise, quanto à correção monetária incidente na condenação por danos morais, tendo como termo a quo a data do arbitramento definitivo da indenização (Súmula 362/STJ), no caso, da data do acórdão recorrido, em 28/11/2016 (fl. 652e), o índice aplicável será o IPCA-E.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 20 de junho de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.